Tribunal: STF
Processo: ARE 1277307
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, criminal, interposto por Thiago Pereira de Castro, em virtude da ausência de prequestionamento, bem como pela incidência do óbice da Súmula 279/STF (doc. eletrônico 7).
    Após ser intimado dessa decisão, o recorrente manifestou-se pela extinção da sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (doc. eletrônico 11).
    É o breve relatório. Decido.
    Destaco, preliminarmente, que os autos foram distribuídos e vieram a mim conclusos em 25/6/2020.
    O requerente, Thiago Pereira de Castro, foi condenado pelo Magistrado de primeiro grau à pena privativa de liberdade de 1(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (págs. 370-377 do documento eletrônico 1).
    Na origem, o acórdão recorrido confirmou a sentença proferida, em acórdão assim ementado:
    “CRIME DE BANDO OU QUADRILHA — VÍNCULO ASSOCIATIVO COM PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES — CONDENAÇÃO DEVIDA. A associação de delinquentes com a finalidade de praticarem juntos ilícitos criminais configura delito de quadrilha ou bando. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, os mesmos não foram admitidos.
    Bem reexaminados os autos. Decido.
    Ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Nessa linha, cito, também, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 976.508-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição. 4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. Conforme firmado no julgamento do HC 86.125/SP, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. Esse é o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Prescrição não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.002.776-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO. INCOGNOSCIBILIDADE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1.203.387-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Desse modo, analisando os autos, não é possível o acolhimento do pleito formalizado no documento eletrônico 11, no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    Conforme já colocado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (págs. 370-377 do documento eletrônico 1). 
    É certo que, considerando a pena aplicada, bem como o disposto no art. 109, V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2, a prescrição opera-se em 4 anos.
    Entretanto, no caso dos autos, a publicação da sentença condenatória deu-se em 28/6/2016 (pág. 378 do documento eletrônico 1), sendo essa a última causa de interrupção do prazo prescricional ocorrida nos autos, antes do trânsito em julgado (art. 117, IV, do CP). 
    Apesar de terem sido interpostos recursos extraordinário e especial, ambos não foram admitidos pelo Tribunal de origem (págs. 123-127 do doc. eletrônico 2), bem como não obtiveram êxito as alegações constantes dos respectivos agravos.
    Especificamente no caso do recurso extraordinário, anoto que a intimação do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração opostos na origem foi publicada em 22/8/2017 (pág. 66 doc. eletrônico 2), concluindo-se o prazo recursal em 6/9/2017.
    Dessa forma, aplicando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria, tem-se que o trânsito em julgado retroage a 6/9/2017. Vê-se, portanto, que não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos entre essa data e a da última causa de interrupção (28/6/2016).
    Por fim, verifico que a decisão por meio da qual neguei seguimento a este recurso extraordinário com agravo foi publicada em 1º/7/2020, não havendo a interposição de qualquer recurso contra esse ato. 
    Assim, certifique a Secretaria Judiciária o trânsito em julgado dessa decisão e, após, remetam-se os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator